Tribunal: TJDFT
Processo: 0740247-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INAPLICÁVEL. COMPRA CANCELADA. OFERTA DO PRODUTO PELO MESMO VALOR. NÃO APLICAÇÃO DE DESCONTO. DISPONIBILIZAÇÃO DE CUPOM DESCONTO. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA EMPRESA PARA RESOLVER OS RECLAMES DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostado aos autos (ID 4501362 a 45012369 e 45012397 a 45012400).
2. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais.
3. Nas razões recursais, afirma que a sentença deve ser anulada, haja vista que deixou de aplicar a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, o que resultou na improcedência dos pedidos. Também argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
4. No mérito, afirma a ocorrência de falha nos serviços prestados pelo réu em duas ocasiões: (i) a primeira quando realizou a compra de uma televisão no site do réu (ID 44916855, págs. 10 a 12 e 15) que foi cancelada (ID 44916855, pág. 29), sob alegação de negativa da administradora do cartão (ID 44916855, págs. 16 e 33); e (ii) a segunda, ao adquirir um enxaguante bucal na loja física que estava em promoção (ID 44916855, pág. 13) e o desconto (R$ 3,47) não foi aplicado por erro no sistema.
5. Informa que o réu oportunizou a aquisição da televisão pelo mesmo valor (ID 44916855, pág. 33), mas sem a isenção do frete (R$ 22,16 – ID 44916855, pág. 28) obtida na compra cancelada, de modo que optou por não realizar a compra.
6. Em razão do erro no sistema o réu disponibilizou um cupom de desconto no valor de R$ 50,00 (ID 44916855, pág. 34), mas que foi encaminhado para e-mail desatualizado, motivo pelo qual não conseguiu utilizar o desconto. Diz que, nos termos do art. 35, do CDC, tal conduta configura recusa do réu ao cumprimento da oferta.
7. Aponta a ocorrência de dano material decorrente da inconsistência no sistema do réu que deixou de lançar no valor do produto o desconto (R$ 3,47) que fazia jus. Assevera que os danos morais decorreram da recusa no cumprimento da oferta, da omissão na atualização dos dados cadastrais para o envio do cupom de desconto e da perda do tempo livre, em razão das tentativas reiteradas de resolver os problemas.
8. Pleiteia, assim, a reparação de danos materiais de R$ 3,47, em dobro (R$ 7,20), e morais, no valor de R$ 6.292,80.
9. Inicialmente, verifica-se que a sentença apreciou as alegações de ambas as partes conforme as provas produzidas nos autos, em estria observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não sendo causa de nulidade o fato de o juiz ter chegado à conclusão diversa da pretendida pelo autor. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
10. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC.
11. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
12. O artigo 6o, VIII, do CDC, dispõe que “são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
13. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. Ou seja, a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC).
14. Decorrência disso é que não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito, como no caso concreto.
15. À vista desses esclarecimentos, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, a parte ré, a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
16. Na hipótese, verifica-se que, em resposta à reclamação registrada junto ao PROCON (ID 44916855, págs. 33 e 34), o réu (i) ofertou a aquisição da televisão pelo mesmo valor da compra cancelada; e (ii) disponibilizou um cupom desconto no valor de R$ 50,00, ocasião em que informou que o desconto poderia ser aplicado em compra realizada pelo site da empresa e em valor superior a R$ 51,00 (sem o frete).
17. No tocante à dificuldade enfrentada na utilização do desconto, verifica-se que o autor tentou utilizar o código do cupom em compra cujo subtotal era R$ 46,76 (ID 44916855, pág. 42), o que, obviamente, inviabilizou o lançamento do referido desconto. Logo, não há como acolher a alegação do consumidor de que suportou prejuízo, pois ficou impedido de acessar o cupom por ter sido enviado ao e-mail desatualizado.
18. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
19. Na hipótese, embora os transtornos narrados e o tempo útil despendido na tentativa de solucionar o problema tenham causado aborrecimento ao autor, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do demandante a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade.
20. Registre-se que o réu adotou providências para atender os reclames do consumidor, de modo que não é possível concluir pela aplicação da “Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor”. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral.
21. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
22. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. Improvido.
23. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.